Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-42.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000941-42.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HIAGO LEONAM CERQUEIRA MAGALHAES - CPF: 063.194.491-52 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS E FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS. PROVA NÃO CONTRAPOSTA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar faturas de utilização, com a informação de pagamentos. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3.

Ademais juntou aos autos a proposta de abertura de conta e contrato de adesão a produtos e serviços, o que comprova a contratação dos serviços pelo consumidor e a origem do débito negativado.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

5.

Decisão agravada mantida.

6.

Recurso conhecimento e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

HIAGO LEONAM CERQUEIRA MAGALHAES,

em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de agravo de interno interposto pela parte reclamante contra a decisão que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Insurge o agravante, objetivando a procedência dos pedidos iniciais.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Em que pese os argumentos do recurso, certo é que a empresa recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar telas sistêmicas com dados cadastrais e histórico de contas com informação de pagamentos.

Ademais, juntou a Proposta de Abertura de Conta (Id. 217816207) e o Contrato de Adesão a Produtos e Serviços (Conta Especial, CDC automático, Cartão de Crédito etc.) (Id. 217816210), ambos, assinados eletronicamente, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível, por meio de canal da plataforma e/ou aplicativo mobile, com número de autenticação de transação, o que comprova a contratação dos serviços pelo consumidor e a origem do débito negativado.

Atualmente, as relações de consumo evoluíram significativamente devido ao avanço tecnológico, o que resultou em mudanças profundas na maneira como os contratos são celebrados. A digitalização dos serviços e a popularização das transações realizadas via internet, aplicativos móveis e outros canais digitais exigem uma adaptação dos critérios tradicionais de prova da existência e validade de obrigações contratuais. Nesse contexto, a exigência de um contrato físico assinado em todas as situações revela-se não apenas impraticável, mas também desnecessária, considerando o nível de segurança e autenticidade que as tecnologias atuais oferecem.

Elementos como a utilização de senhas pessoais e intransferíveis, assinaturas eletrônicas e números de autenticação de transações têm se mostrado eficazes na verificação precisa e confiável da identidade do contratante, proporcionando uma segurança jurídica que pode até superar a dos contratos físicos tradicionais. No caso em tela, a ré apresentou provas robustas e consistentes da legitimidade da obrigação discutida, incluindo a tela de cadastro do autor, a digitalização das faturas do cartão, e documentos assinados eletronicamente, todos corroborados por número de autenticação, data e hora das assinaturas.

Essas provas não apenas evidenciam a contratação dos serviços, mas também demonstram a origem do débito contestado, com registros de compras realizadas na cidade de domicílio do reclamante e pagamentos efetuados por débito automático em conta corrente. A aceitação dessas provas digitais reflete uma compreensão adequada da evolução das relações de consumo e assegura um equilíbrio justo entre as partes, prevenindo que exigências por formalismos ultrapassados prejudiquem a defesa de direitos legítimos das empresas.

Assim, não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
HIAGO LEONAM CERQUEIRA MAGALHAES
,
ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter a decisão monocrática em sua integralidade
.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024